Tribunal: TJBA
Processo: 0001484-18.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001484-18.2003.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIS JASMINEIRO BRITO CUNHA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE LUZ

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no acórdão. Plano de saúde. Recusa de cobertura para tratamento domiciliar. Home care prescrito por médico assistente. Alegada exorbitância de danos morais e honorários advocatícios. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) por plano de saúde a menor com grave condição de saúde, condenando a operadora ao ressarcimento das despesas, à indenização por danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante sustenta vícios de omissão e contradição quanto à ausência de negativa formal, limitação contratual de cobertura, ausência de urgência, critérios de quantificação do dano moral, inexistência de danos materiais e suposta exorbitância da verba honorária.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos de defesa apresentados pela operadora de plano de saúde, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses estritas previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.Não configura omissão o fato de o julgador não enfrentar expressamente todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a conclusão do julgamento.
5.O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada os temas essenciais à resolução do litígio, especialmente a abusividade da negativa de cobertura do home care, a responsabilidade objetiva do plano de saúde, a existência do dano moral e a adequação dos honorários advocatícios.
6.A pretensão deduzida nos aclaratórios visa unicamente a rediscussão do mérito da decisão, sem demonstração de vício, o que é incabível na via eleita.

7.A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à revisão da decisão, salvo para correção de vícios formais, o que não se constata no caso.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0001484-18.2003.8.05.0103
, em que é embargante
JORGE LUIS JASMINEIRO BRITO CUNHA

e

embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.